Tribunal: TJES
Processo: 5006407-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Uso; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZEU LIRIO DO MONTE e outros (7)

AGRAVADO: LEANDRO LIRIO DO MONTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA DE URGÊNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A concessão da tutela pleiteada pelos Agravantes pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Previu o legislador, no §3º do art. 300, que “
a
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

2. No caso ora em discussão, inegável a irreversibilidade da medida, vez que os Agravantes pleiteiam a imediata retirada dos animais abrigados e hospedados no local, além do restabelecimento da estrutura e do estado de conservação do imóvel.

3. Além do desalojamento de inúmeros animais, especificamente quanto ao segundo pleito, trata-se de medida nitidamente satisfativa, cuja execução pressupõe a demolição das obras realizadas na parte externa do imóvel, providência onerosa e prematura em razão da fase inicial em que se encontra o processo originário.

4. A matéria requer um exame mais criterioso à luz do contraditório e ampla defesa, devendo ser verificado, por exemplo, a que título o agravado se encontra na posse do bem, pois, como destacado na própria petição inicial, sua posse advém desde o ano de 2017, não obstante a alegada modificação da destinação tenha se dado apenas no ano de 2022.

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006407
-
35
.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
:
ELIZEU LIRIO DO MONTE E OUTROS

AGRAVADO:

LEANDRO LIRIO DO MONTE

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

ELIZEU LIRIO DO MONTE E OUTROS
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de arbitramento de aluguel c/c obrigações de fazer e não fazer ajuizada em face de

LEANDRO LIRIO DO MONTE
,

que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (id. 5260923) aduzem os recorrentes, inicialmente, que a decisão agravada não analisou o pedido de tutela de urgência específico formulado na petição inicial, não abordando o pleito relativo às obrigações de fazer e não fazer.

Sustentam que o pleito antecipatório objetiva a imposição de obrigações de fazer e de não fazer ao agravado, todas voltadas para a cessação do desvio de finalidade do imóvel residencial.

Apontam que os documentos são suficientes à comprovação do desvio de finalidade do imóvel, não havendo anuência dos demais condôminos para as obras realizadas.

Acerca do
periculum in mora,
ressaltam que a transformação da residência em abrigo para cães e gatos teve início no mês de maio de 2022, havendo, desde então, reclamação da vizinhança em razão de sujeiras, odores e ruídos gerados pelos cachorros e gatos alocados em imóvel sem estrutura adequada para recebê-los e abrigá-los.

Alegam a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que deferir a tutela de urgência antecipada pleiteada pelos agravantes, que poderá ser revogada a qualquer tempo.

Ao final, requerem o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado “
deixe de usar imediatamente a coisa comum em desconformidade com a sua destinação, por intermédio (i) da retirada dos cachorros e gatos nela abrigados e hospedados, sem que outros sejam colocados em seu lugar, e (ii) do restabelecimento da estrutura e do estado de conservação da coisa comum aos que apresentava quando o agravado passou a utilizá-la com exclusividade em fevereiro/2017, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo ad quem
”.

Pois bem.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro que os Agravantes ajuizaram ação de arbitramento de aluguel c/c obrigações de fazer e não fazer em face do Agravado apontando como causa de pedir a utilização exclusiva do imóvel comum, cuja finalidade residencial restou afastada em decorrência das obras realizadas pelo requerido para transformação do local em abrigo para animais.

Pleitearam, então, tutela de urgência com amparo no art. 300 do CPC.

Como se sabe, a concessão da tutela pleiteada pelos Agravantes pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Previu o legislador, no §3º do aludido dispositivo, que “
a
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

A Corte Especial do STJ já definiu que "
para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida
" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

No caso ora em discussão, inegável a irreversibilidade da medida, vez que os Agravantes pleiteiam a imediata retirada dos animais abrigados e hospedados no local, além do restabelecimento da estrutura e do estado de conservação do imóvel.

Ora, além do desalojamento de inúmeros animais, especificamente quanto ao segundo pleito, trata-se de medida nitidamente satisfativa, cuja execução pressupõe a demolição das obras realizadas na parte externa do imóvel, providência que reputo onerosa e prematura em razão da fase inicial em que se encontra o processo originário.

A matéria requer um exame mais criterioso à luz do contraditório e ampla defesa, devendo ser verificado, por exemplo, a que título o agravado se encontra na posse do bem, pois, como destacado na própria petição inicial, sua posse advém desde o ano de 2017, não obstante a alegada modificação da destinação tenha se dado apenas no ano de 2022.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora - Sessão 12/09/2023